Tribunal: TJDFT
Processo: 0715272-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR EMBARGOS MERAMENTE PROTELATÓRIOS. ARTIGO 1.026, §2o, DO CPC. CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em omissão no julgado quando houve manifesto juízo de valor sobre o tema ventilado pelo réu embargante, constando as respectivas fundamentações, mesmo que de forma diversa ao entendimento da parte.
3. Evidente a intenção do réu embargante de valer-se dos embargos de declaração para protelar o deslinde do feito, cabível a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC.
4. Embargos declaratórios conhecidos e improvidos. Multa prevista no artigo 1.026 do CPC aplicada.